Tribunal: TJMT
Processo: 1014790-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
AGRAVANTE(S):
EROTILDES MARIA DA SILVA
AGRAVADO(S):
JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Número do Protocolo: 1014790-91.2020.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por EROTILDES MARIA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de ALVARÁ JUDICIAL n.o 1011666-28.2019.8.11.0003, que determinou a intimação da “parte autora para noticiar, no prazo de cinco dias, a existência de ascendentes ou descendentes do falecido, a fim de dirimir a eventual concorrência sucessória da companheira sobrevivente com aqueles apregoados no art. 1.829, I e II, do CC, ao cabo de autorizar o recebimento exclusivo pretendido, na forma do inciso III, do r. dispositivo legal”, bem como para em caso de existência de outros herdeiros, trazer ao feito os dados necessários a respectiva integração processual (art. 319, II, do CPC) ou a competente regularização da representação nos autos.
Aduz que a ação originária visa o recebimento, pela Agravante, de das diferenças de URV e demais créditos a que faz jus, as quais não recebidas em vida pelo seu companheiro (segurado).
Sustenta que “por ocasião de deliberação deste Egrégio Tribunal, a Agravante recebeu administrativamente a URV do intervalo de março/2001 a dezembro de 2008 e que possui diferença de URV a receber do período de março/1998 a fevereiro/2001, a qual foi reprocessada e está pendente de pagamento”. (Id. 50299499 - Pág. 4)
Argumenta que o Juízo a quo, determinou a intimação da autora, ora Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a declaração de inexistência (ou existência) de dependentes emitida pelo INSS, além de cópia do assento civil e documentos pessoais do falecido.
Assevera que posteriormente, a Magistrada a quo determinou, equivocadamente, que a autora/agravante informasse os dados dos demais herdeiros, para que eles fossem intimados para integração processual (art. 319, II, do CPC) ou regularizar a representação nos autos
Assegura que, nos termos do o artigo 112 da Lei no 8.213/91, “o valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte”.
Pontua que a Agravante é a única dependente habilitada para receber pensão por morte do de cujos, de modo que, somente ela pode requerer e receber as diferenças de URV e demais créditos que teria direito o servidor falecido.
Afirma que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo recursal.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal. Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão objurgada.
É o relatório.
Decido.
Da análise dos autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade recursal, os quais se mostram necessários para o seu conhecimento.
Isso porque, o Código de Processo Civil prevê que para cada tipo de decisão existe uma espécie de recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Vejamos os dispositivos legais pertinentes ao caso:
“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença.
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento”.
[...]
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
[...]
Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.
[...]
Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
[...]
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
[...]
II - mérito do processo;
[...]
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”
Extrai-se citados dispositivos legais que: a) contra a sentença que põe fim ao processo cabe recurso de apelação (art. 1.009 do CPC); b) contra a decisão interlocutória, que não analisa o mérito da demanda ou que coloca fim apenas a uma parte do processo, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II do CPC); c) e “dos despachos não cabe recurso” (art. 1.001 do CPC).
Sobre o tema, pertinente trazer à baila o previsto no Código de Processo Civil, acerca dos atos do Juiz:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.
§ 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. [...]”.
Conforme previsão legal, os atos do juiz consistirão em sentenças, despachos e decisão interlocutória, classificando-se esta última como todo pronunciamento judicial de natureza decisória, que não se enquadre no conceito de sentença.
Feitas estas considerações e diante do exame do conteúdo do ato impugnado, conclui-se pelo não cabimento do agravo de instrumento, vez que não se inclui no rol do artigo 1015 do CPC/2015, e nem se trata de decisões interlocutórias proferida em processo em fase de liquidação ou cumprimento de sentença, mas de despacho de mero expediente, uma vez que apenas determinou a intimação da “parte autora para noticiar, no prazo de cinco dias, a existência de ascendentes ou descendentes do falecido, a fim de dirimir a eventual concorrência sucessória da companheira sobrevivente com aqueles apregoados no art. 1.829, I e II, do CC, ao cabo de autorizar o recebimento exclusivo pretendido, na forma do inciso III, do r. dispositivo legal”.
Cabe ressaltar que no pronunciamento objurgado não foi emitido qualquer juízo de valor e não possuir conteúdo ou carga decisória.
Cumpre esclarecer, que, conforme mencionado alhures, o despacho de mero expediente não pode ser atacado por recurso conforme prevê expressamente o art. 1.001 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – [...] AGRAVO INTERNO MANEJADO CONTRA DESPACHO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do art. 1.001 do CPC, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos”. (TJMT - N.U 0055541-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – [...] – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – MERO DESPACHO – IRRECORRIBILIDADE [...] 2. Ausência de qualquer juízo de valor, conteúdo ou carga decisória, ainda que provisório. Trata-se não de decisão, mas apenas de mero despacho , sendo, portanto, irrecorrível, a teor do art. 1.001 do atual Código de Ritos. [...]”. (TJMT - N.U 1009310-40.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 14/11/2018)
Desta via, aplica-se ao caso o previsto no art. 932 do Novo Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[...]
Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”
Frise-se que seria inócuo conceder ao Agravante o prazo de cinco dias para regularizar o vício, uma vez que este se mostra impossível de ser sanado.
A corroborar tal entendimento, o escólio doutrinário:
“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício. [...])Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso. [...] Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito [...].Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recurso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for.” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado, p. 1850/1853).
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. [...] No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas. O novo Código alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisão interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, §1o, CPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, CPC)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946).
Assim, uma vez que o Código de Processo Civil atual prevê expressamente que as decisões interlocutórias que podem ser recorrida por meio de agravo de instrumento e considerando que o Recorrente se insurge contra despacho exarado pelo Juízo a quo, o recurso mostra-se manifestamente inadmissível.
Posto isso, uma vez que não se encontram presentes os requisitos de admissibilidade recursal, o não conhecimento do Agravo de Instrumento é a medida que se impõe.
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1015 e 1.001, todos do Código de Processo Civil atual, não conheço do vertente recurso, ante o não preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursal.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator